Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MENOR EM VULNERABILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme artigos 98 e 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao menor em vulnerabilidade deve ser assegurada todo arcabouço de proteção trazido pelo referido Estatuto, inclusive o processamento das ações referentes à sua proteção na Vara da Infância e da Juventude.
2. Se mesmo após a concessão de guarda provisória o contexto fático ainda aponta a vulnerabilidade da criança, a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.